Tribunal: TJSP
Processo: 2226011-58.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO - Depósito para garantia do Juízo – Penhora Automática – Desencadeado o início do prazo de quinze dias para oferta de impugnação - Precedentes STJ- Impugnação – Intempestividade – Ocorrência- Ausência de impugnação tempestiva que pudesse ser conhecida.
Recurso provido.